Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753250-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LEONOR LOURENCAO PRADO DE ARAUJO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5o , I, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. TEMA 452/STF. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. TESE REJEITADA. VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES IGUAL ENTRE OS PARTICIPANTES. ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 943/STJ. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento a qual julgou procedente o pedido para condenar a ré: a) a implementar na aposentadoria complementar da autora as diferenças existentes entre o percentual do benefício concedido e o que era devido aos trabalhadores do gênero masculino; b) ao pagamento das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além daquelas que se vencerem até o implemento mensal, devendo o referido montante ser apurado em liquidação de sentença. 1.1. Nas razões da apelação, a ré reitera a preliminar de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e o declínio de competência para a Justiça Federal. Sustenta a decadência, sob fundamento de que o prazo decadencial para anulação, modificação, desconstituição de negócio jurídico é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil. Narra, no caso dos autos, ter sido a ação manejada quase vinte e dois anos após a celebração do negócio. Assevera ter havido decurso do prazo quinquenal, portanto, havendo prescrição. No mérito, pede a reforma da sentença, para manter o benefício tal como concedido. 2. Da denunciação à lide e do declínio de competência. 2.1. Conforme tese consolidada no Tema Repetitivo no 936/STJ: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma." 2.2. Assim, a Caixa Econômica Federal não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 2.3. Havendo controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e sua participante quanto ao critério de concessão de benefícios, mostra-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça supramencionada. 3. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. 3.1. A decadência consiste na perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado prazo. 3.2. Na decadência, o objetivo é o exercício do direito potestativo, não a sua exigibilidade, esta última é própria da prescrição. 3.3. A controvérsia diz respeito ao direito à complementação da aposentadoria, não a validade do ato que funda a relação jurídica, ou seja, não se discute a relação jurídica em si, mas o implemento de um direito subjetivo. 3.4. A demandante não pleiteia a resolução de contrato, mas o ajuste de prestação de trato sucessivo, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 3.5. Jurisprudência: “O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). 4. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. 4.1. A teor do enunciado 291 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 4.2. Referido enunciado foi confirmado pela Súmula no 427: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”. 4.3. Devido ser a obrigação discutida nos autos eminentemente de trato sucessivo, a alegada violação ao direito postulado pela apelada se renova a cada percepção do benefício, alcançando a prescrição apenas aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento de sua pretensão que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio fundo de direito. 4.4. Jurisprudência do STJ: “3. Na revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.” (AgRg no AREsp 88.654/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2014). 4.5. Precedente do TJDFT: “O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação.” (07457958120218070001, Relator: Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, DJE: 8/8/2022). 4.6. Escorreita a sentença na parte em que reconheceu a prescrição do direito tão somente nas parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. 5. A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 5.1. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável nutrirem a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. 5.2. A matéria foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os quais alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 6. Os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF). 6.1. A propósito, esta 2a Turma Cível já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, sobre a matéria: “3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida.” (07457057320218070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível,PJe: 16/8/2022). 7. Rejeita-se a alegação quanto ao custeio para o implemento da complementação da aposentadoria, pois o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não havendo justificativa para que o patamar inicial das mulheres corresponda a 70% e dos homens a 80%. 7.1. Nesse sentido: “5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres.” (07249372920218070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). 8. Nada obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula proibitiva de reclamação da FUNCEF não incide no caso ante a ofensa verificada a princípio de envergadura constitucional (isonomia entre homens e mulheres). 8.1. Inaplicável o Tema 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488), visto que a tese diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, questão que difere da discutida nos autos. 9. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação. 10. Apelo improvido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do fundo de direito, porquanto o contrato foi celebrado muito antes dos quatro anos arbitrados pelo prazo decadencial do artigo 178, inciso II, do CCB. Afirma, ainda, que a parte recorrida optou voluntariamente por transacionar com a Fundação quando aderiu às regras do REB e posteriormente do Saldamento do REG/REPLAN, atos nos quais renunciou ao direito de reclamar quanto aos valores transacionados e sobre as reservas de seus benefícios. Reitera que “ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente aderiu/migrou para o REG/REPLAN Saldado –, modificando as regras pré-estabelecidas”, razão pela qual seria inaplicável o tema 452 do STF. Pondera que o órgão julgador determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio. Destaca a não observância aos temas 943 e 955, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e do regulamento do plano, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão combatido, no sentido de que a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no artigo 178 do Código Civil, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 202, §§2o e 3o, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, além de nova análise do regulamento do plano, procedimentos vedados pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73012697 e no ID 73012700. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028